Tribunal: TJSP
Processo: 1007290-64.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores indevidamente apropriados. Procedência com determinação de devolução integral do saldo do FGTS/PIS, indevidamente levantado por ex-cônjuge. Inconformismo da ré. Descabimento. Prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, inciso IV do CC. Termo inicial a contar da ciência da autora, em ação de alvará, de que a ré havia levantado inadvertidamente os

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores indevidamente apropriados. Procedência com determinação de devolução integral do saldo do FGTS/PIS, indevidamente levantado por ex-cônjuge. Inconformismo da ré. Descabimento. Prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, inciso IV do CC. Termo inicial a contar da ciência da autora, em ação de alvará, de que a ré havia levantado inadvertidamente os valores. Meação indevida à ex-cônjuge, de quem o falecido estava separado há uma década. Pendência de partilha de bens ou averbação da separação judicial. Irrelevância. Devolução do valor integral à autora determinado. Sentença mantida. Recurso improvido.